Tribunal: TJSP
Processo: 1005730-29.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da autora que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do CPC) - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Alegação de abusividade e onerosidade excessiva no percentual do

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da autora que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do CPC) - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Alegação de abusividade e onerosidade excessiva no percentual do custo efetivo total (CET) - Descabimento - Distinção entre juros remuneratórios e Custo Efetivo Total ("CET") - Taxa de juros mensal fixada que está dentro do limite permitido pela IN INSS no 28/2008 e no 1106/2020, que foi de 1,80% a.m. - Abusividade não caracterizada - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de R$ 500,00 para R$ 1.500,00, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC).